Tribunal: STF
Processo: HC 261928
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido liminar, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no ARE nº 2.519.417/BA, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



    Consta dos autos que o paciente foi inicialmente condenado à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 30 dias-multa, como incurso nos arts. 54, § 2º, V, e art. 68, ambos da Lei n. 9.605/98.



    Interposta apelação pela defesa, o Tribunal local deu provimento ao recurso para absolver o paciente dos referidos crimes.



    O Ministério Público Estadual interpôs recurso especial contra o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça da Bahia, sustentando a necessidade de reforma da decisão. O Tribunal de origem, entretanto, negou seguimento ao recurso com fundamento na Súmula nº 7 do Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual o parquet estadual apresentou o cabível agravo em recurso especial.



    Submetida a questão ao Superior Tribunal de Justiça, a Corte conheceu do agravo e deu provimento ao recurso especial, firmando entendimento no sentido de que o delito previsto no art. 54 da Lei nº 9.605/1998 possui natureza formal. Dessa forma, em suas palavras “para sua caracterização, não é exigido resultado naturalístico; basta a possibilidade de que possam ser produzidos danos à saúde dos homens.”.



    A defesa sustenta que houve certificação indevida do trânsito em julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impediu a interposição do recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, resultando em flagrante cerceamento de defesa e violação ao princípio constitucional do acesso à justiça. 



    Argumenta ainda que o STJ, ao dar provimento ao agravo em recurso especial, reexaminou matéria fático-probatória em afronta à Súmula nº 7/STJ, que veda a rediscussão de provas nessa via. 



    Outro ponto enfatizado pela defesa refere-se à nulidade na dosimetria da pena, pois a sentença limitou-se a reproduzir o texto legal ao aplicar as agravantes do artigo 15, II, alíneas “d” e “f” da Lei 9.605/1998, sem fundamentação concreta que justificasse o aumento da reprimenda. 



    Além disso, defende o reconhecimento de circunstâncias atenuantes previstas no Código Penal, como a do artigo 65, III, “b”, diante da conduta espontânea do paciente ao comunicar os fatos ao Ministério Público, buscando evitar maiores consequências. Ressalta-se também a incidência do artigo 66, diante da responsabilidade preponderante do Município de Candeias/BA, cuja inadimplência contratual inviabilizou a destinação correta dos resíduos, fato inclusive reconhecido em Termo de Ajustamento de Conduta firmado perante o Ministério Público.



    Ao final, requer:



    “(...) seja concedido o pleito liminar, para que se proceda com a imediata suspensão da execução da pena imposta ao paciente, até o julgamento definitivo do presente habeas corpus, a fim de evitar que continue submetido a reprimenda manifestamente mais gravosa do que a devida. 



    No mérito, requer a concessão da ordem, para que seja reformada a sentença condenatória, afastando as circunstâncias agravantes (art. 15, II, alínea d e f, da Lei nº 9.605/98) sopesadas e reconhecendo as circunstâncias atenuantes (art. 65, III, b e art. 66 do Código Penal) que militam em favor do paciente.”



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pela denegação da ordem, conforme parecer assim ementado:



    “PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. ART. 54, DA LEI 9.605/98. CRIME FORMAL. DESNECESSIDADE DE AFERIÇÃO DE DANO EFETIVO. DOSIMETRIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. 



    1. O writ foi impetrado como sucedâneo de revisão criminal em face de decisão do Superior Tribunal de Justiça que restabeleceu a condenação do paciente fixada pelo Juízo de Piso, alegando-se que houve, para tanto, o reexame de matéria fático-probatória, em inobservância à Súmula 07/STJ. Requer, de igual modo, a revisão da dosimetria da pena. 



    2. A conduta imputada ao paciente é de armazenar irregularmente lixo hospitalar, havendo elementos que atestam que cerca de 60 (sessenta) toneladas foram mantidas em galpão situado em área urbana habitada por conta e ordem do acusado, não havendo dúvidas quanto à autoria e materialidade.



    3. Inconteste que o crime de perigo, em contraponto ao de dano, seria aquele que se consuma, tão somente, com a possibilidade de lesão ao bem jurídico tutelado, não sendo necessário a aferição da efetiva lesão pela conduta do acusado à saúde humana, à fauna e à flora, para que se configure o tipo penal, bastando o alto potencial lesivo de degradação da substância contida nos resíduos. 



    4. Sendo assim, desnecessário o revolvimento fático-probatório para desconstituição do acórdão do TJBA. 



    5. Por outro lado, dissentir das conclusões fáticas, com relação à dosimetria da pena, na forma como pretendida, demanda reexame fático-probatório. 



    6. Parecer pela denegação do writ.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão impugnado:



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME AMBIENTAL. ARTS. 54, CAPUT, DA LEI N. 9.605/1998 E 68 DA LEI N. 9.605/1998. RESPONSABILIDADE PELO DANO AMBIENTAL EVIDENCIADA PELA PROVA DOS AUTOS. NÃO INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. ANÁLISE EMINENTEMENTE JURÍDICA DO CASO. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. 



    1. Não incide o óbice da Súmula 7/STJ nas hipóteses em que a análise da questão suscitada no recurso especial demanda a mera revaloração jurídica da moldura fática já expressamente delineada no acórdão proferido pela Corte a quo, hipótese dos autos. 



    2. Agravo regimental desprovido.



    Inicialmente, como visto, tem-se habeas corpus no qual se pretende apontar a ilegalidade de decisão que conheceu e deu provimento à agravo em recurso especial. 



    Logo, sobressai a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que não se revela admissível a utilização do habeas corpus quando se pretende discutir os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto ou ação ajuizada na origem.



    Nesse sentido, anote-se:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO EM OUTRO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM HABEAS CORPUS. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. TRÂNSITO EM JULGADO DETERMINADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE. TESE ABSOLVIÇÃO. TESE DESPROVIDA DE VEROSSIMILHANÇA. CONDENAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PELO TRIBUNAL LOCAL. FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que é incabível, em sede de habeas corpus, a análise dos requisitos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 4. Não há ilegalidade na decisão que determina a imediata certificação do trânsito em julgado em razão da natureza protelatória dos embargos de declaração opostos. Precedentes. 5. A tese de que a Corte local condenou o agravante sem ler o processo não se reveste de verossimilhança, porquanto houve a devida análise do conjunto fático-probatório dos autos, estando o decreto condenatório devidamente fundamentado. 6. Não cabe a esta Corte rever as premissas decisórias encampadas pelas instâncias ordinárias, na medida em que tal proceder pressupõe aprofundado reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. 7. Agravo regimental desprovido.” (HC 222021 ED-AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 27-03-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 10-04-2023 PUBLIC 11-04-2023 – grifei)



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE TRIBUNAL SUPERIOR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito discutida na impetração. 2. Não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior (vg. HC 111.324, Redator para o acórdão o Min. Luís Roberto Barroso; HC 109.156, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 115.357-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Declarada a ausência de repercussão geral da matéria pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, os recursos que versem sobre questão constitucional idêntica devem ser inadmitidos na origem, com base no artigo 543-B, § 3º, do Código de Processo Civil. 4. Agravo regimental desprovido.” (HC nº 134.760-AgR/BA, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 24/11/16 – grifei)   



    No mesmo sentido: HC nº 138.687-AgR/RS, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 1º/3/17; HC nº 134.446-AgR/SE, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 5/12/16; HC nº 134.206-AgR/RO, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 22/6/16; HC nº 131.365/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 30/3/16; HC nº 109.156/PR, Primeira Turma de minha relatoria, DJe de 15/4/13.



    Ademais, cabe referir ainda que, assim como o Recurso extraordinário, o Recurso Especial não é via processual adequada ao reexame de matéria fática probatória, conforme a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.



    Importante essa observação, pois não houve, na espécie, uma profunda incursão no acervo probatório, mas tão somente a revaloração dos elementos que formaram a convicção do julgador — procedimento que, segundo reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não encontra óbice na Súmula nº 7/STJ. 



    Ressalte-se, ainda, que o Supremo Tribunal Federal, no exame de recursos extraordinários, adota idêntico entendimento, admitindo a revaloração jurídica de fatos incontroversos já delineados nos autos, desde que não haja reexame do conjunto probatório.



    Nesse sentido, anoto:



“Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico de drogas. Desclassificação para porte de droga para consumo pessoal. Revaloração jurídica de fatos e provas. Possibilidade. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que manteve a decisão monocrática que concedeu a ordem de ofício. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Acórdão recorrido que não diverge da jurisprudência desta Corte no sentido de se admitir a revaloração jurídica de fatos e provas, o que não viola a Súmula 279/STF. Precedentes. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.540.225-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso (Presidente), DJe de 12/5/2025)



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tráfico de drogas. Busca pessoal e domiciliar. Tema nº 280 da Sistemática da Repercussão Geral. Alegação de violação de preceitos da Constituição Federal. Justa causa. Ausência de ilegalidade. Fundadas razões. Licitude da prova. Agravo regimental provido. 1. Apesar de o recurso extraordinário não se traduzir em via processual adequada ao reexame de matéria fático-probatória, ele o é para a revaloração dos elementos que formaram a convicção do julgador e que constavam nas molduras judiciais anteriores. 2. O Pleno da Suprema Corte, ao julgar o RE nº 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, cuja repercussão geral havia sido reconhecida (Tema nº 280), fixou o entendimento de que apenas quando presentes justa causa/fundadas razões nos casos de flagrante em crimes permanentes há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial. 3. A busca pessoal realizada pela polícia militar não desborda do entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no HC nº 208.240/SP, visto que as fundadas razões que levaram os policiais a efetuar a busca domiciliar foram devidamente justificadas a posteriori. 4. Agravo regimental provido.” (ARE 1.558.267-AgR, Segunda Turma, Relator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, DJe de 23/9/2025) (grifei)



    Assim, não merece acolhida a alegação defensiva de que o Superior Tribunal de Justiça teria violado a Súmula nº 7/STJ ao apreciar o recurso interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia. 



    Na sequência, a defesa sustenta que houve certificação indevida do trânsito em julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, o que teria impedido a interposição de recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, configurando, assim, cerceamento de defesa.



    Contudo, verifica-se, a partir do andamento processual no Superior Tribunal de Justiça1, que, após o julgamento colegiado da Sexta Turma, foram interpostos sucessivos embargos de declaração, todos rejeitados e reconhecidos como manifestamente protelatórios. 



    Nessa hipótese, é pacífico o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que, configurado o uso abusivo e reiterado de recursos meramente procrastinatórios, é legítima a determinação de trânsito em julgado imediato, com a consequente baixa dos autos, como forma de assegurar a efetividade da prestação jurisdicional e a observância do princípio da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF).



    Nesse sentido, colhem-se os seguintes precedentes:



“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXPLICITADA IRREGULARIDADE FORMAL DO AGRAVO INTERNO, QUE NÃO ATACOU TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APONTADOS VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 



1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 



2. Ausência dos vícios – ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material – justificadores da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, a evidenciar-se o caráter meramente infringente da insurgência. 



3. A sucessiva interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes traduz o intuito meramente protelatório da parte, a autorizar o imediato cumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal, independentemente da publicação do acórdão. 



4. Embargos de declaração rejeitados, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado e de devolução dos autos à origem.” (ARE 1.405.294-ED, Tribunal Pleno, Relatora Ministra Rosa Weber (Presidente), DJe de 24/8/2023) (grifei)



“DIREITO PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS RELACIONADOS NO ART. 619 DO CPP. PRETENSÃO DE CARÁTER INFRINGENTE. 



1. Não há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença de qualquer dos pressupostos de embargabilidade, nos termos do art. 619 do CPP. 



2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que se efetivou regularmente. 



3. Embargos de declaração rejeitados, determinando-se o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos à origem.” (ARE 1.422.233-AgR-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 24/8/2023)



    Dessa forma, considerando que os embargos de declaração opostos no âmbito do Superior Tribunal de Justiça foram reconhecidos como meramente procrastinatórios, mostra-se plenamente legítima a determinação de trânsito em julgado imediato, razão pela qual não prospera a alegação do impetrante de cerceamento de defesa em virtude da impossibilidade de interposição do recurso extraordinário.



    Superados os óbices processuais suscitados no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, passo à apreciação do mérito da presente impetração e, desde logo, ressalto que o habeas corpus não se presta a funcionar como sucedâneo da revisão criminal. Confira-se: 



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Crime ambiental (art. 56 da Lei nº 9.605/98). Writ dirigido ao Superior Tribunal de Justiça. Prejudicialidade superveniente decorrente da extinção da pena imposta ao paciente. Incidência da Súmula nº 695 do STF. Questões de mérito não submetidas à instância antecedente. Inadmissível supressão de instância. Pretensão, ademais, que não mais guarda, direta ou indiretamente, relação com a liberdade de locomoção do ora recorrente. Inadmissibilidade da impetração como sucedâneo de revisão criminal. Recurso não provido. 1. Segundo entendimento veiculado no Verbete 695 da Suprema Corte, não cabe habeas corpus quando já extinta a pena privativa de liberdade. 2. Não se vislumbra, na espécie, a possibilidade de exame direto e per saltum por esta Suprema Corte das questões de fundo tratadas na impetração, sob pena de configurar-se inadmissível supressão de instância. Precedentes. 3. A Corte, igualmente, não admite o habeas corpus quando se pretende discutir questões alheias à privação da liberdade de locomoção. Precedentes. 4. Ademais, o habeas corpus não é sucedâneo de recursos ou de revisão criminal. Precedentes. 5. Recurso ordinário a que se nega provimento” (RHC nº 114.890/RS, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 8/8/13 – grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    Ainda que superado o referido óbice, no tocante à alegada nulidade na dosimetria da pena, cumpre destacar o seguinte trecho do voto proferido pelo Ministro Sebastião Reis Júnior:



    “Também não prosperar o pedido subsidiário de afastamento das circunstâncias agravantes previstas no art. 15, II, d e f, da Lei n. 9.605/1998. 



    Isso porque as aludidas agravantes foram reconhecidas pelo juízo de primeiro grau mediante fundamentação idônea e concreta, nos seguintes termos (fls. 466/468 – grifo nosso):



    [...] Os elementos de prova trazidos aos autos atestam a existência do armazenamento irregular de lixo hospitalar em um galpão situado em área habitada desta cidade e não remanescem dúvidas de que tal lixo da ordem de dezenas de toneladas ali foi armazenado por conta e ordem do ora acusado ALEXANDER ALVES GOMES. 



    [...] 



    As circunstâncias agravantes previstas no artigo 15, inciso II, alíneas d e f da mesma Lei 9605/98 restaram igualmente demonstradas dado ter o mencionado armazenamento irregular de lixo hospitalar ocorrido em imóvel de propriedade alheia e em área urbana ou de assentamento humano. 



    [...] 



    Por força da incidência das circunstâncias agravantes genéricas contidas no artigo 15, II, d e f da Lei 9605/98 aumento de 1/6 (um sexto) as penas privativas de liberdade fixadas na fase precedente o que resulta na condenação do acusado a 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão pelo delito tipificado no artigo 54, §2º, V e a 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção pelo delito tipificado no artigo 68 ambos da Lei 9605/98. 



    [...]



    Ao contrário do alegado, a motivação lançada é idônea, pois a configuração de tais circunstâncias dispensa maior fundamentação, já que são evidentes mediante simples leitura dos autos, considerando que ficou demonstrado o armazenamento irregular de lixo hospitalar, por longo período de tempo, em um galpão de propriedade de terceiro (note-se que há o registro de que o galpão estava interditado pela Prefeitura – fl. 466), localizado em área urbana, e que o aumento foi operado no patamar de 1/6, nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte. Assim, não há falar em deficiência da Magistrada a quo quanto à aplicação da referida circunstância agravante.”



    Assim, pelo que há no julgado emanado do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, o habeas corpus não é a via adequada para se revisitar o juízo feito pelas instâncias de origem quanto à reprovabilidade da conduta do agente infrator para se ponderar a respeito de qual seria a pena adequada ao caso concreto.



    Nesse sentido: RHC nº 133.974/RJ, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 3/3/17; RHC nº 132.361/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 22/4/16; e HC nº 87.684/AM, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/8/06, entre outros. 



    Ainda no entendimento da Corte, verifica-se que “[a] dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (HC nº 144.341/CE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 27/9/17 - grifos nossos). 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente




1 https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?termo=2519417&aplicacao=processos.ea&tipoPesquisa=tipoPesquisaGenerica&chkordem=DESC&chkMorto=MORTO